Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a petição inicial atendeu aos requisitos legais após a determinação de emenda; e
(ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito foi legítima diante da ausência de pedido principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A petição inicial deve conter os pedidos com suas especificações, conforme o art. 319, IV, do CPC, sob pena de indeferimento.
2. A ausência de pedido principal inviabiliza o regular processamento da ação, pois compromete a delimitação do objeto da demanda e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A ação de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/69, é própria do credor fiduciário e pressupõe contrato de alienação fiduciária regularmente constituído, o que não foi alegado nem comprovado.
4. A parte autora foi intimada para emendar a petição inicial, mas não cumpriu integralmente a determinação judicial, o que justifica o indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada diante da ausência de pressupostos processuais, conforme o art. 485, I, do CPC.
6. O princípio do acesso à justiça não é violado quando a parte não cumpre diligência essencial para o desenvolvimento regular do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A ausência de pedido principal na petição inicial inviabiliza o regular processamento da ação e justifica sua extinção sem resolução de mérito.2.O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 99, § 3o; 319, IV; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 489, § 1o do CPC; art. 9o da Lei 1.060/50.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2002808, 0712275-35.2023.8.07.0010; 2009936, 0700381-03.2025.8.07.0007; 2048509, 0705732-72.2025.8.07.0001.